Tribunal: TJSP
Processo: 0010947-26.2009.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à anulação de ato administrativo que impôs a penalidade de multa por irregularidade na contratação de advogado, ato ímprobo ocorrido no período em que o autor exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Roseira – Ausentes ilegalidade ou mesmo irregularidade na condução do Procedimento TC no 27081/026/05, que observou a garantia da ampla defesa e do contraditório – A

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à anulação de ato administrativo que impôs a penalidade de multa por irregularidade na contratação de advogado, ato ímprobo ocorrido no período em que o autor exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Roseira – Ausentes ilegalidade ou mesmo irregularidade na condução do Procedimento TC no 27081/026/05, que observou a garantia da ampla defesa e do contraditório – A produção de prova testemunhal está prevista no rol do artigo 210 (antigo artigo 208) do Regimento Interno do TCE-SP – Não cabe ao Judiciário ingressar no exame do mérito do procedimento administrativo, tratando-se de analisar apenas a observância das prescrições legais relativas à competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma – A aplicação da multa pelo Tribunal de Contas do Estado, incumbido de auxiliar o Poder Legislativo Estadual no controle dos demais Poderes, deu-se em decorrência da inobservância da regra do artigo 63, §2o, inciso III, da Lei Federal no 4.320/64, uma vez que a liquidação da despesa ocorreu sem que houvesse comprovação da prestação efetiva do serviço – Recurso não provido.